Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-16.2024.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. TERMO INICIAL.
I – O termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é a comprovação inequívoca da incapacidade permanente e total, que, na demanda, ocorreu com a realização da perícia médica judicial.
II - Apelação desprovida.